Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que a recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0766048-11.2022.8.07.0016, que fixou multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00 para o cumprimento da obrigação de fazer. Sustenta a agravante em breve síntese que comunicou diversas vezes ao juízo a impossibilidade de cumprir a obrigação e que o mais adequado seria a sua conversão em perdas e danos.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido.
3. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 62086177).
4. O cerne da questão é definir se é legítima a fixação de multa para o cumprimento da obrigação de fazer, impossível de cumprir conforme sustenta a parte agravante.
5. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “(...) fato é que a parte agravante não se desincumbiu integralmente de comprovar a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação determinada em sentença. Ao que tudo indica, os bens adquiridos pelos agravados por preço bem inferior ao praticado no mercado, estão disponíveis na loja virtual da agravante, não sendo justificável o descumprimento da condenação. Assim, a análise dos autos na origem revela o descompromisso da recorrente com o Judiciário quando não demonstra inequivocamente a indisponibilidade do bem e, sponte própria, não deposita em juízo o valor necessário para que os consumidores prejudicados adquiram novos produtos (...)”.
6. A tutela específica prevalece nas obrigações de fazer objeto das relações de consumo, apresentando-se a conversão em perdas e danos como subsidiária, quando não haja a possibilidade do mencionado cumprimento nem provimento equivalente. O art. 84 do CDC é claro ao estabelecer a preferência pela concessão de tutela específica pretendida pelo consumidor e, nos casos de não serem viáveis, a determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
7. No caso, os consumidores adquiriram uma CAMA BOX QUEEN SIZE SEKENE COM MOLAS MONTREAL, no valor de R$ 398,00, todavia a compra foi cancelada pela agravante, sem motivo aparente. Não se pode afastar a concessão da tutela específica ou equivalente sob o argumento de impossibilidade, pela suposta inexistência do produto em estoque, mesmo porque tal situação não ocorreu por culpa do cliente, mas sim por erro da varejista.
8. Portanto, não havendo prova cabal da impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença, legítimo o ato judicial que fixou a multa para compelir a parte agravante a cumprir a sentença, conforme entendimento do STJ (Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.